Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.273.001-50 (APELANTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ROBERTA COELHO R DUARTE (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), CARLOS ABERTO ZAGUINI (APELADO), CLAUDIA AMELIA LIMA DE CASTRO GUIM - CPF: 551.573.601-00 (ADVOGADO), ROBSON LIMA DE CASTRO - CPF: 688.247.341-20 (ADVOGADO), ROBERTA COELHO RODRIGUES DUARTE - CPF: 797.875.336-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA – DEVER DE INFORMAÇÃO - CUMPRIDO - NOVA GRAVIDEZ – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do hospital decorre da falha do serviço ou de culpa por parte do médico.
O médico, enquanto pessoa física prestadora de serviço assume obrigação de meio, com raras exceções como, por exemplo, intervenções estéticas embelezadoras. O Código de Defesa do Consumidor, em seu § 4o do artigo 14, estabelece que a responsabilidade do médico é subjetiva, pressupondo-se, portanto, a comprovação de culpa para o resultado danoso em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia.

Não comprovado falha na prestação de serviço médico já que equipe médica estava amparada pela ética e pela legalidade ao
optar por não
fazer o procedimento de laqueadura tubaria quando do parto cesárea,
porquanto, o consentimento informado expresso firmado pelo paciente constitui exigência legal que decorre do disposto no art. 10 da Lei n. 9.263/96,
e demonstrado que foi cumprido o dever de informar quanto a não realização do procedimento, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rosa Marcia Pereira da Silva
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Falha na Prestação de Serviços n. 1000375-48.2018.8.11.0041, proposta em face da Fêmina Prestadora de Serviços Médico-Hospitalar Ltda., Carlos Alberto Zaquini e Roberta Coelho Duarte, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora no ônus de sucumbência.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que seguiu todo o protocolo prévio solicitado pelo médico para realização do procedimento de laqueadura tubária,

o qual foi devidamente autorizado pelo plano de saúde e constava na ficha de internação todas as informações necessárias, inclusive, o termo de declaração de autorização.

Disse que apesar de constar no prontuário médico a autorização do procedimento cirúrgico, que foi agendado para quando da realização do parto cesárea, a cirurgia não foi efetivada, tampouco lhe foi informado, o que acarretou, tempo após, na gravidez indesejada.

Destaca que o dever de informação cumpria aos médicos, ora apelados, já que o procedimento estava autorizado e a autora acreditava que havia sido executado quando da cesariana.

Forte em tais argumentos, apontando a falha na prestação do serviço, consistente na não realização do procedimento e ausência de informação que acarretou nova gravidez e nos danos decorrentes, pede pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda inicial.

Contrarrazões pela apelada Roberta Coelho Duarte no id n. 159554669 e pela Fêmina Prestadora de Serviços Médico no id n. 161109651, ambos postulando pelo desprovimento do apelo autoral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Rosa Marcia Pereira da Silva, em face da Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda., Roberta Coelho Duarte e Carlos Alberto Zaquini, objetivando a condenação dos requeridos ao custeio das despesas relacionadas à gravidez da autora e o pensionamento mensal até quando a criança completar a maioridade, decorrente de falha na prestação de serviço médico-hospitalar por conta de procedimento de laqueadura não realizado.

Narrou na inicial que em 2016 realizou pré-natal no estabelecimento hospitalar e nesse período optou por encerrar o aumento da prole decidindo realizar o procedimento de esterilização (laqueadura tubária).

Disse, então, que assinou todos os documentos necessários para autorização do procedimento, todavia, em junho de 2017, foi surpreendida com diagnostico de gravidez.

Decorrida a marcha processual com a citação dos requeridos, apresentação de defesa e réplica e realização de instrução processual com a produção de prova oral, mediante inquirição de testemunhas, sobreveio sentença de mérito julgado improcedente o pedido inicial, condenando a autora no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando que a gravidez indesejada decorreu da falha na prestação do serviço prestado pelo médico e hospital consubstanciado na não realização de procedimento de laqueadura devidamente autorizado e ausência de informação no tocante.

Assim é que, nesse contexto, a controvérsia situa-se em torno da existência de informação quanto a não realização do procedimento de laqueadura tubaria quando do ato cirúrgico do parto cesárea.

Inicialmente, é de todo sabido quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do hospital, e, quanto aos profissionais liberais, a verificação da culpa como pressuposto da responsabilidade civil, como preconiza o art. 14 e §4o do citado
Códex
.

Nesse contexto,
a responsabilidade do nosocômio, no que tange à atuação técnico-profissional (erro médico) de seu preposto é subjetiva, dependendo, portanto, da aferição da culpa pelos danos causados.

Dito isso, no caso em tela, os autos revelam que a autora em 17.01.17, foi internada j
unto ao hospital – requerido,

para ser submetida a um parto, na modalidade cesariana, a fim de dar a luz ao seu terceiro filho. Por essa razão, quando do início da gravidez, não pretendendo mais ter mais filhos,

submeteu-se

ao procedimento de planejamento familiar, a fim de cumprir

com os requisitos para a realização da

ligadura de trompas, que segundo relata, seria realizado conjuntamente com o parto cesárea.

Ocorre que na data do ato cirúrgico da cesariana, o procedimento de esterilização não foi realizado, segundo informações colhidas, por não estar anexado ao prontuário

registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, o qual a autora sustenta
que foi entregue ao hospital, defendendo, ainda, o dever de informação pela equipe médica quanto a não realização da laqueadura.

Destarte, em que pese haja o dever de informação, destaco que inexiste regra legal que obrigue o profissional a informar por escrito ao paciente

quanto a não realização do procedimento.

A prova testemunhal corrobora os fatos aqui expostos.

Nesse ponto, as testemunhas ouvidas em juízo, notadamente a médica Dra. Bruna Pinheiro, que participou do procedimento cirúrgico do parto cesárea,

e o anestesista – Dr. João Carlos, confirmaram em juízo que o procedimento de laqueadura não foi realizado por falta de documentação necessária consistente na declaração de consentimento escrito.

A testemunha Bruna Pinheiro, declarou expressamente que foi informado à paciente que em relação à laqueadura o procedimento não seria realizado por ausência de documentação.

Em seu depoimento relatou que se recordava da Dra. Roberta relatar à paciente na mesa de cirurgia que a laqueadura não seria feita porque o documento não estava no prontuário (id n. 159554286/159554289).

Esclareceu que quanto ao procedimento de laqueadura, na hora da internação é fornecido o documento pelo paciente que consta da AIH – Autorização de Internação Hospitalar, cujo pedido é anexado ao prontuário, sem o qual não pode ser feito o processo de esterilização.

No mesmo norte, assinalou a testemunha
Dr. João Carlos informa igualmente que,

“no momento do parto os médicos conversaram entre si que o documento não estava em mãos, portanto, não seria realizado.”
(id 159554293)

Logo,

equipe médica estava amparada pela ética e pela legalidade ao optar por não fazer o procedimento no momento em questão, porquanto, o consentimento informado expresso firmado pelo paciente constitui exigência legal que decorre do disposto no art. 10 da Lei n. 9.263/96.

Demais disso, a prova testemunhal confirmou que o fato foi informado à paciente.

Outrossim, o relatório radiológico do exame

histerossalpingografia realizado pela autora

no dia 20.07.17, ou seja, antes da autora engravidar, corrobora que não havia sido feita a laqueadura, ao descrever que as tubas uterinas da autora tem formas e calibre normais (Id n. 159553667 )

Assim, atento que pelo histórico exposto nos autos, em que mesmo diante de diversas gestações a requerente não utilizava de métodos alternativos de contracepção, a fim de evitar nova gravidez, há que se ressaltar que ainda que o
procedimento cirúrgico de esterilização tivesse sido realizado, sendo a reversão uma possibilidade descrita na literatura médica dos riscos de falha do procedimento, inclusive informada no próprio ato declaratório de consentimento, não afasta o risco de uma gravidez (id n. 159553661).

Após sopesar sobre todas essas circunstâncias, com pontuou o togado singular “
(...) em que pese o sofrimento emocional que envolve uma gravidez inesperada e indesejada, o procedimento adotado pela parte ré mostrou-se adequado, não se verificando falha na prestação do serviço.”
Desta feita,
concluo que a sentença de improcedência é de ser mantida.

A proposito:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA – GRAVIDEZ INDESEJADA POSTERIOR À CONTRATAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA DE TROMPAS NO PARTODA SEGUNDA FILHA – RISCO DE VIDA DA MÃE - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO FOI REALIZADO - INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO - INFORMAÇÕES SOBRE O MOTIVO DE NÃO REALIZAÇÃO DA LAQUEADURA À FAMÍLIA – PROVA TESTEMUNHAL VALORADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA AO PAGAMENTO DO VALOR A SER DEVOLVIDO À PACIENTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Nos casos de indenização por ato ilícito advindo de erro médico, a responsabilidade civil do profissional da saúde é subjetiva. Para sua caracterização, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a culpa em qualquer de suas modalidades
.

2 -
Restando comprovado nos autos que a família foi cientificada da não realização do procedimento cirúrgico de laqueadura de trompas, em razão da fragilidade da saúde de mãe e filha, possibilitando à mulher que não deseja ter mais filhos de se precaver dos riscos de uma nova gravidez, não há falar em vício de informação, especialmente porque é cediço que não há método contraceptivo 100% (cem por cento) seguro, pois a possibilidade de falha da esterilização via laqueadura, ainda que adotada como a melhor técnica, é fato de conhecimento público e notório
. (...)”
(RAC n.

0012682-82.2013.8.11.0055, 2a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. 14.06.17)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023